Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721188-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: GENERSON DE GOIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. INSOLVÊNCIA DECLARADA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE CONSULTA PELO ERIDF E SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, o cancelamento de linhas de crédito e o cancelamento de linhas telefônicas do devedor não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. A reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve atender ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto que demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências, o que não se verifica no caso dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja deferida as medidas constritivas requeridas, bem como a renovação de pesquisa judicial via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, de modo a conferir efetividade e celeridade ao presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028